Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-30.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003063-30.2014.811.0044
Recorrente: DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75436472) interposto por DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 67367458).
O recurso foi interposto no dia 09/02/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 75630468, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Entretanto, verifico que os requerentes exercem a atividade rural (produtores agropecuários); que a ação na origem envolve um trator agrícola e uma plantadeira (objeto de contrato de valor considerável); e que quando da interposição do recurso de apelação (outubro/2020) os recorrentes providenciaram o respectivo preparo, sem maiores empecilhos.
Diante disso, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem de forma cabal o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, segundo a exegese do art. 99, § 2°, do CPC.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça